Tribunal: TJMT
Processo: 1036011-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036011-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), ALCIDES SZULCZEWSKI NETO - CPF: 024.517.260-24 (AGRAVANTE), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BIANCA MOTA DOS SANTOS - CPF: 053.007.671-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E GARANTIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS.

TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL RURAL. NATUREZA
PROPTER REM
DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. MEDIDA DE CARÁTER INFORMATIVO. IRDR No 1005211-80.2024.8.11.0000. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que concedeu parcialmente o efeito suspensivo requerido em Agravo de Instrumento, apenas para suspender a obrigação de imediata elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), mantendo, no mais, a determinação de averbação da existência da ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel rural, em razão de suposta exploração seletiva não autorizada de vegetação nativa, apurada em relatório técnico da SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2. Preliminarmente, analisa-se a admissibilidade recursal quanto aos pedidos subsidiários formulados apenas no Agravo Interno — suspensão da ação civil pública e garantia de produção de provas — não deduzidos no Agravo de Instrumento, nem apreciados na decisão agravada.
3. No mérito, discute-se a legalidade e adequação da averbação da ação ambiental na matrícula do imóvel, sob o argumento de que a medida equivaleria à indisponibilidade de bens, sem respaldo legal ou demonstração de risco de dilapidação patrimonial, contrariando supostamente o IRDR no 1005211-80.2024.8.11.0000.

III. Razões de decidir

4. A pretensão de suspensão da ação e produção de provas configura inovação recursal, vedada nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC/2015, razão pela qual não se conhece da parte correspondente do Agravo Interno.
5. A averbação da existência da ação ambiental na matrícula do imóvel, por sua natureza informativa e não constritiva, tem previsão no ordenamento jurídico e encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte. Não há exigência de demonstração de risco de dilapidação patrimonial, uma vez que a medida não restringe a posse ou alienação do bem.
6. A responsabilidade ambiental é objetiva e
propter rem
, recaindo sobre o proprietário atual independentemente de culpa ou de ter sido o causador do dano (Súmula 623/STJ), o que justifica o registro da demanda na matrícula do imóvel como forma de proteger terceiros e assegurar a eficácia do resultado útil do processo.

7. O IRDR no 1005211-80.2024.8.11.0000 trata especificamente de medidas de constrição patrimonial, como a indisponibilidade de bens, não se aplicando à hipótese de averbação informativa da lide na matrícula imobiliária, razão pela qual seu fundamento é inaplicável ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:

1. É inadmissível, por configurar inovação recursal, a formulação de pedidos subsidiários em sede de Agravo Interno não deduzidos na insurgência originária nem apreciados na decisão agravada.
2. A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel possui natureza informativa, não constitutiva de restrição patrimonial, sendo medida legítima e compatível com o ordenamento jurídico, mesmo na ausência de demonstração de risco de dilapidação de bens.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1036011-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALCIDES SZULCZEWSKI NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Alcides Szulczewski Neto
em face da decisão monocrática por esta Relatora proferida no ID n. 259373657, que concedeu parcialmente o efeito suspensivo requerido no Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, a qual, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1002722-92.2024.8.11.0025, deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para impor medidas de obrigação de não fazer, de fazer e de averbação da lide na matrícula do imóvel de propriedade do agravante, em razão de suposta infração ambiental constatada em vistoria técnica promovida pela SEMA/MT.

A decisão agravada suspendeu a determinação de imediata elaboração do PRAD — Plano de Recuperação de Área Degradada —, por entender ausente a urgência necessária à medida, que se confundiria com o mérito da ação, mas manteve as demais determinações, inclusive a averbação da ação na matrícula do imóvel rural, considerada medida acautelatória de natureza informativa, fundada na responsabilidade
propter rem
e na proteção de eventuais terceiros.

Em suas razões recursais (ID n. 266900254), o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, defendendo que a averbação da existência da lide na matrícula do imóvel, embora formalmente caracterizada como medida informativa, produz na prática severas restrições ao exercício do direito de propriedade e à livre iniciativa, inviabilizando o acesso a crédito rural e a incentivos fiscais, além de impedir a livre disposição do bem, sem que haja condenação transitada em julgado ou demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial.

Aduz, ainda, que, o imóvel se encontra regularmente inscrito no CAR sob o número MT215099/2022, cuja análise pela SEMA está pendente, não havendo decisão administrativa definitiva no processo sancionador instaurado, o que tornaria prematura qualquer medida de restrição patrimonial. Assevera que as Áreas de Preservação Permanente se encontram preservadas e que a exploração seletiva realizada não comprometeu a Área de Reserva Legal, conforme laudo técnico acostado, destacando, ainda, que parte da área objeto de autuação já havia sido explorada pelo antigo proprietário antes da aquisição do imóvel.

Sustenta que, a manutenção da averbação afronta o entendimento firmado no IRDR no 1005211-80.2024.8.11.0000, que condiciona a imposição de medidas restritivas à comprovação inequívoca de risco de dilapidação patrimonial, circunstância ausente no presente caso.

Ao final, requer a retratação da decisão agravada, com a extensão do efeito suspensivo anteriormente concedido para alcançar também a suspensão da averbação da lide na matrícula do imóvel. Subsidiariamente, postula a suspensão da Ação Civil Pública originária e a garantia de produção de provas destinadas a demonstrar a inexistência de risco de dilapidação patrimonial e a regularidade ambiental da área.

A certidão de ID n. 266900254 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 270278378, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Antes de proceder à análise do mérito do presente recurso, foi determinada a intimação do Agravante para que, se manifestasse sobre a eventual inovação recursal relativa à pretensão subsidiária, acerca da suspensão da Ação Civil Pública no 1002722- 92.2024.8.11.0025 e que seja garantida a produção de provas sobre a inexistência de risco de dilapidação patrimonial e sobre a regularidade ambiental da área, nos termos do IRDR no 1005211-80.2024.8.11.0000 (ID n. 273030859).

Ato contínuo, em manifestação colacionada no ID n. 273900898, o Agravante defendeu a não configuração de inovação recursal, ressaltando que, o pedido de suspensão da Ação Civil Pública e a garantia de produção probatória não constituem pleitos independentes ou autônomos, mas são consectários lógicos das questões já debatidas no recurso original.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR EX OFFICIO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a admissibilidade do recurso, no que tange ao pedido subsidiário formulado pelo agravante, consistente na
pretensão de suspensão da ação civil pública de origem (Processo no 1002722-92.2024.8.11.0025)
, bem como na
garantia de produção de provas quanto à regularidade ambiental da área e à inexistência de risco de dilapidação patrimonial
.

Verifica-se, da análise dos autos, que
tais pedidos não foram objeto do Agravo de Instrumento originário
, tampouco integraram a decisão monocrática ora agravada, caracterizando, portanto,
evidente inovação recursal
, em desconformidade com os limites da devolutividade previstos no art. 1.021, §1o, do CPC/2015.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a matéria recursal deve ser prequestionada e delimitada desde a interposição da insurgência originária
, sendo vedada a
introdução de novos pleitos ou fundamentos no âmbito do agravo interno
, por não respeitar o devido contraditório e por ampliar indevidamente o objeto da análise colegiada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO A RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC E AO ART. 16 DA LEI 7.347/1985. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal.

2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1695198 SP 2020/0097420-0, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3, j. 16/11/2021, DJe 19/11/2021). [Destaquei]

Dessa forma,
não conheço do Agravo Interno na parte em que pleiteia a suspensão da ação de origem e a produção de provas não suscitadas oportunamente
, por configurar inovação recursal vedada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Alcides Szulczewski Neto
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 259373657, que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1002722-92.2024.8.11.0025, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do agravante, determinou, dentre outras medidas, a averbação da existência da ação judicial na matrícula do imóvel rural objeto da lide, bem como a obrigação de imediata elaboração de PRAD — medida esta que foi suspensa por esta Relatoria, permanecendo incólume o restante da decisão recorrida.

Pois bem.

Em que pesem os fundamentos invocados pelo agravante, tenho que a pretensão recursal não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade ou descompasso da decisão agravada com a jurisprudência predominante no âmbito deste Tribunal.

A tese central defendida pelo agravante repousa sobre a ilegalidade e desproporcionalidade da averbação da ação ambiental na matrícula do imóvel, sob o argumento de que se trata de medida de cunho restritivo, dotada de efeitos práticos equivalentes à indisponibilidade, sem que tenha havido demonstração de risco de dilapidação patrimonial ou condenação definitiva na instância administrativa ou judicial. Contudo, tal compreensão não se sustenta.

No caso concreto, a demanda principal versa sobre responsabilidade por suposto dano ambiental decorrente de exploração seletiva de vegetação nativa em 383,98 hectares de área florestal, sem autorização da autoridade ambiental competente, conforme constatado no Auto de Infração no 211234461, instruído por relatório técnico da SEMA/MT e por vistoria in loco realizada em 15/09/2021. Trata-se, portanto, de ação que envolve obrigação de caráter
propter rem
, aderente ao bem objeto do litígio, sendo a medida de averbação plenamente compatível com os princípios da prevenção, da publicidade registral e da segurança jurídica.

Conforme já destacado na decisão agravada, a jurisprudência pátria vem admitindo, de forma reiterada, a possibilidade de averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel, como medida de caráter eminentemente informativo e acautelatório, voltada à proteção de terceiros e à preservação do resultado útil do processo, notadamente quando se trata de demandas que envolvem a responsabilidade ambiental, que possui natureza
propter rem
.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. VIABILIDADE. PROTEÇÃO DA BOA-FÉ.

I. A averbação premonitória na matrícula do imóvel é providência que tem amparo no poder geral de cautela do juiz (artigo 301 do CPC) e justifica-se pela necessidade de dar ciência a terceiros da existência de litígio envolvendo o bem (proteção da boa-fé).

II. Tal medida não implica restrição ao direito de propriedade ou indisponibilidade do bem (ou seja, não impede a realização de negócios jurídicos), tampouco a sua concessão pelo juiz afronta o artigo 319, inciso III, do Código de Processo Civil, dada sua natureza meramente informativa.

III. Para fins de averbação de demanda na matrícula imobiliária, não é exigível a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante a ausência de norma legal que imponha tal requisito para sua implementação.

(TRF-4 - AI: 50101218120224040000, Rel. VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, j. 22/6/2022). [Destaquei]

Na mesma linha, o entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que a averbação da ação ambiental na matrícula de imóvel rural é prudente e legítima, pois se fundamenta na responsabilidade ambiental objetiva e vinculada ao bem, sendo medida que não acarreta indisponibilidade nem impede a alienação, mas apenas comunica terceiros quanto à existência de litígio que pode implicar obrigação de reparação.

Veja-se:

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DO CAOP – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE PROPTER REM – PROTEÇÃO DE DIREITO DE TERCEIROS – DESPROVIMENTO.
Prudente a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel onde supostamente ocorreu o dano ambiental, porque a obrigação perseguida tem natureza propter rem, não acarreta prejuízo às partes e visa resguardar direito de terceiros.

(TJ-MT - AI: 10200516620228110000, Rel. MARCIO VIDAL, j. 17/7/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo). [Destaquei]

Cumpre ainda destacar que, o fato de o imóvel estar inscrito no CAR (Cadastro Ambiental Rural) não descaracteriza, por si só, o passivo ambiental em análise, tampouco inviabiliza a adoção de medidas liminares destinadas à tutela do meio ambiente. O registro no CAR é ato declaratório, com efeitos jurídicos pendentes de validação pelo órgão ambiental competente, conforme disciplina o art. 29, §§1o a 3o, do Código Florestal (Lei no 12.651/2012).

Da mesma forma, o argumento de que parte da exploração florestal teria ocorrido em período anterior à aquisição do imóvel pelo agravante não afasta a legitimidade da responsabilização, tendo em vista que a obrigação ambiental de reparar danos ao meio ambiente é transmitida com a propriedade.

Tal posição encontra respaldo na Súmula 623/STJ, segundo a qual:

“As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”

Frisa-se, também, que, a alegação de que a averbação dificulta financiamentos ou concessões fiscais, embora compreensível sob a perspectiva econômica, não é suficiente para infirmar a legitimidade da medida, que se destina a preservar o resultado útil do processo e resguardar a boa-fé de terceiros. A função acautelatória da averbação judicial não deve ser confundida com atos de constrição patrimonial (como a indisponibilidade de bens), cuja disciplina é diversa e exige requisitos mais rigorosos.

Destaco, por fim, que, entendimento firmado no IRDR no 1005211-80.2024.8.11.0000 refere-se especificamente à imposição de medidas de constrição patrimonial, como a indisponibilidade de bens imóveis e valores, cuja adoção pressupõe, efetivamente, demonstração concreta de risco de esvaziamento do patrimônio do réu, sob pena de violação ao devido processo legal; situação que não se evidencia neste caso, porquanto a averbação da existência de ação judicial ambiental na matrícula do imóvel — providência acautelatória de natureza eminentemente informativa e não constritiva — não se confunde com medidas de indisponibilidade, pois não impede a transferência do bem, tampouco afeta sua livre fruição, servindo apenas como instrumento de publicidade registral, com o escopo de resguardar a boa-fé de terceiros e preservar a utilidade do provimento jurisdicional final.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou afronta à livre iniciativa ou ao direito de propriedade que justifique a revisão da decisão monocrática que manteve a averbação da ação ambiental na matrícula do imóvel, sobretudo diante da natureza
propter rem
da obrigação perseguida e do risco de frustração do provimento final caso o imóvel venha a ser transferido a terceiros de boa-fé.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025